Tribunal: STF
Processo: RE 1406877
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, assim ementado (eDOC 7, pp. 1 e 2):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. PAGAMENTO DE VERBAS SALARIAIS. SERVIDOR ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO. VÍNCULO JURÍDICO-ADMINISTRATIVO ENTRE AS PARTES NO PERÍODO DE FEV EREIRO DE 2002 E JANEIRO DE 2008. DIREITO GARANTIDO CONSTITUCIONALMENTE. VEDAÇÃO DO ENRIQUEICIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA . 



    1. O caderno processual demonstra a existência de vínculo juridico-administrativo entre as partes processuais entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008 originado do contrato de prestação de serviço fazendo jus o apelado ao pagamento das verbas salariais garantidas constitucionalmente ainda que se trate de contrato nulo por conta da inexistência de concurso público para a admissão do servidor.



    2. Demais disso concordamos com a sentença recorrida quando reconheceu que o Estado não adimpliu verba remuneratória a título de férias e 1/3 de férias nos anos de 2003, 2006 e 2007, décimo terceiro salário, nos anos de 2003 e 2005, período não acobertado pela prescrição, sendo ao recorrente o pagamento das referidas verbas não pagas, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.



    3. Por outro lado, o ônus da prova recai sobre o tomador de serviço, in casu, o Estado. A alegada existência de quitação pelo ente público constitui fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, motivo pelo qual deve ser demonstrado pelo requerido/apelante, nos termos do que estabelece o art. 373, II, do CPC/2015, o que não ocorreu no presente caso.



    4. Ora, é pacífico o posicionamento de que “a falta de pagamento é impossível de ser provada, dado constituir fato negativo. Ao reverso, o que é passível de ser provada a efetivação do pagamento e, por isso, o ônus cabe à parte apelada que o invoca, haja vista tratar-se de fato extintivo do direito do autor a teor do citado dispositivo legal.



    5. Portanto, o Estado deve ser compelido a realizar o pagamento da verba requerida na inicial.



    6. A própria Constituição Federal em seu art. 7º, incisos IV, VIII E X, reconhece como direito fundamental o direito de receber salário, restando clara a ilegalidade ante o seu não pagamento.



    7. Cabe salientar que a Constituição do Estado do Piauí também garante aos servidores públicos dos trabalhadores.



    8. À Administração Pública incumbe o encargo de atuar de forma planejada e transparente, visando prevenir e corrigir desvios capazes de afetar o equilíbrio das contras públicas. Assim a adequação financeira de seus gastos aos limites estabelecidos em lei é ônus a ser suportado exclusivamente pelo réu.



    9. Ante o exposto e o mais que dos autos constam voto pelo conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se integralmente a sentença vergastada.



    10. O Ministério Público Superior deixou de intervir ante a ausência de interesse público a justificar sua intervenção” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 37, II e § 2º, da Constituição Federal, bem como ao Tema 308 de repercussão geral.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 12, p. 8):



    “(...) o acórdão recorrido, não obstante ter reconhecido a nulidade contratual, confirmou a sentença no ponto que condenou o Estado ao pagamento de férias, 13º salário e adicional noturno, afrontando, assim, a Constituição Federal e o pacífico entendimento jurisprudencial acerca da matéria, razão pela qual, quanto a este ponto, merece ser reformado.”



    A Vice-Presidência do TJ/PI admitiu o recurso por entender que o acórdão recorrido contraria a tese firmada no Tema 308 da repercussão geral (eDOC 14).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, ao julgar a apelação, confirmou a sentença a qual asseverou (eDOC 5, p. 3):



    “Restou incontroverso nos autos o vínculo jurídico-administrativo entre as partes no período entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008 originando de contrato de prestação de serviço, fazendo jus o requerente, pelo só fato de ter ocupado uma função pública, e ainda que investido sem concurso público, às verbas remuneratórias asseguradas pelo § 3º do art. 39 da Constituição da República, tais como, dentre outras: garantia de salário nunca inferior ao mínimo; décimo terceiro salário; horas extras e gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal.”



    Desse modo, observa-se que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência desta Corte.



    O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE-RG 765.320, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe de 23.9.2016, Tema 916, esta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia assentando que a contratação de servidor por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS. A ementa restou assim redigida:



    “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, tema 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO FGTS.



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”



    Também o Tema 551 da repercussão geral cuidou da possibilidade de extensão dos direitos dos servidores públicos efetivos aos temporários, contratados para atender necessidades excepcionais no serviço público. Na oportunidade do julgamento concluiu-se que “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. 



    No caso concreto, tem-se como inequívoco a existência de vínculo juridico-administrativo entre as partes entre fevereiro de 2002 e janeiro de 2008, configurando-se, assim, a exceção prevista no tema, situação que garante ao servidor contratado temporariamente à percepção aos direitos sociais. Nesse sentido, temos os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITOS SOCIAIS. DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. FÉRIAS PROPORCIONAIS. EXTENSÃO AOS CONTRATOS TEMPORÁRIOS. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. São extensíveis aos servidores contratados temporariamente (art. 37, IX, CF) os direito sociais previstos no art. 7º da Constituição da República. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 775.801-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 2. Servidor público contratado em caráter temporário. Renovações sucessivas do contrato. Aplicabilidade dos direitos sociais previstos no art. 7º da CF, nos termos do art. 37, IX, da CF. Direito ao décimo-terceiro salário e ao adicional de férias. 3. Discussão acerca do pagamento dobrado das férias. Questão de índole infraconstitucional. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 681.356-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.9.2012).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do Código de Processo Civil.



    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente